Tribunal: TJMT
Processo: 1004032-56.2025.8.11.0007
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1004032-56.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA
Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]
Parte(s):

[MICHELLE AZEVEDO FILHO - CPF: 015.192.421-07 (RECORRENTE), MICHELLE AZEVEDO FILHO - CPF: 015.192.421-07 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1205-34 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), BEL MICRO COMPUTADORES LTDA - CNPJ: 71.052.559/0001-03 (RECORRIDO), VINICIUS DE MATTOS FELICIO - CPF: 945.803.836-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO. TELEVISÃO. PRODUTO COM DEFEITO. TELA QUEBRADA. CANCELAMENTO DA COMPRA. REEMBOLSO NÃO REALIZADO. DANO MATERIAL. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. VALOR. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto por BEL MICRO COMPUTADORES LTDA contra sentença que reconheceu a existência de vício no produto adquirido por MICHELLE AZEVEDO FILHO, por meio do site da Magazine Luiza S/A, consistente na entrega de televisão com a tela danificada. A sentença condenou solidariamente as reclamadas à restituição do valor pago (R$ 1.936,24) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. O recurso buscou a reforma integral da sentença, especialmente no tocante à existência do dano moral e à quantia fixada a esse título.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a entrega de produto com defeito, somada à demora na resolução administrativa, configura situação apta a ensejar dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de dano moral na sentença deve ser mantido ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, estando presente a hipossuficiência da parte consumidora e a verossimilhança de suas alegações, justificando-se a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII). A responsabilidade das fornecedoras é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, não havendo comprovação das excludentes do §3º, I e II, desse dispositivo. Restou incontroverso que o produto (televisão) foi entregue danificado e que a consumidora buscou, sem êxito, diversas vezes solucionar administrativamente o problema, tendo a restituição do valor pago ocorrido apenas após decisão judicial e meses depois da coleta do produto. Embora o inadimplemento contratual não gere, por si só, dano moral, a jurisprudência admite sua configuração quando há má prestação do serviço com tentativa prévia de resolução frustrada e desídia na resposta da empresa — hipótese que se verifica no presente caso, nos termos da Conclusão nº 1/1ª TR-TJMT. O somatório das condutas (
entrega de produto com defeito, ausência de resposta eficaz e demora injustificada na devolução do valor
) ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando dano extrapatrimonial indenizável. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Considerando a extensão do dano, a conduta da empresa e as circunstâncias do caso concreto, a quantia fixada em R$ 6.000,00 revela-se excessiva, sendo adequada a redução para R$ 2.000,00. A condenação judicial a pagamento de indenização por dano moral não pode ser deduzida do imposto de renda da empresa ré, por não se enquadrar nos critérios legais de necessidade e usualidade (
art. 299 do RIR/99; art. 47 da Lei 4.506/64
).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
O fornecimento de produto com defeito, aliado à ausência de resposta eficaz às tentativas administrativas do consumidor e à demora injustificada na devolução do valor pago, configura dano moral indenizável, nos termos da Conclusão nº 1/1ª TR-TJMT. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser reduzido quando se revelar excessivo diante das circunstâncias do caso concreto. O valor pago a título de indenização por dano moral não pode ser deduzido do imposto de renda da empresa ré.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; RIR/99, art. 299; Lei 4.506/64, art. 47.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27.11.2024; STJ, REsp 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12.02.2025; STJ, AgInt no REsp 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.08.2024; STJ, AREsp 2.676.279, Relª. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 21.08.2024; TJMT, RI 1077448-46.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Junior, j. 24.06.2024; TJMT, TRU, RI 0024041-84.2019.811.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 11.09.2020; STF, RE 447.584/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28.11.2006; STJ, REsp 913.131/BA, Rel. Juiz Carlos Fernando Mathias, j. 16.09.2008; Receita Federal, Processo de Consulta nº 271/00, SRRF/7ª RF, Decisão 31.10.2000.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 326351361 – reclamação nº 1004032-56.2025.8.11.0007 – Comarca de Alta Floresta Juizado Especiais
), que deferiu o pedido, com danos material (
devolução do valor pago pelo produto
), e moral (
R$ 6.000,00 - seis mil reais
).

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026